Tribunal: TJSP
Processo: 1525325-34.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA – REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E PROVA ORAL DESFAVORÁVEL – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – OS MAUS ANTECEDENTES E A VIOLÊNCIA DESNECESSÁRIA JUSTIFICAM O ACRÉSCIMO FEITO À PENA-BASE – IMPOSSÍVEL A COMPENSAÇÃO, POIS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA – REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E PROVA ORAL DESFAVORÁVEL – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – OS MAUS ANTECEDENTES E A VIOLÊNCIA DESNECESSÁRIA JUSTIFICAM O ACRÉSCIMO FEITO À PENA-BASE – IMPOSSÍVEL A COMPENSAÇÃO, POIS A CONFISSÃO FOI PARCIAL E QUALIFICADA – O REGIME FECHADO ESTÁ JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.